Tribunal: TJDFT
Processo: 0703924-74.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703924-74.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: COLEGIO MAJORITARIO EDUCACIONAL DE FORMOSA EIRELI - ME REU: BIANCA MAGALHAES ANGHEBEM DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória ajuizada pelo COLÉGIO MAJORITÁRIO EDUCACIONAL DE FORMOSA em face de BIANCA MAGALHÃES ANGHEBEM, objetivando rescindir sentença proferida por Juízo Cível deste egrégio Tribunal de Justiça que julgou procedente pleito consistente na expedição de diploma em nome da parte Autora, bem como em condenação de indenização da danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O Colégio/autor narra, em sua exordial (ID. 23120219, p. 01-07), que: nos autos da ação 2016.01.1.043935-4 movida pela ré BIANCA MAGALHÃES ANGHEBEM, foi condenada a expedir um diploma de conclusão do ensino médio a ela, bem como a pagar danos morais pela demora nesta expedição, em virtude da modificação do nome e gênero da ora acionada (p. 02-03); b) recentemente obteve provas novas de que a requerida já havia recebido o diploma nos moldes requeridos antes da prolação da sentença, bem como de que a aludida demora na expedição deu-se por conta da falta de documentos que deveriam ter sido previamente fornecidos pela ré, em especial o RG com o seu nome social referente a sua nova designação sexual (p. 03); c) há prova nova ainda referente a declaração da própria requerida referente a data em que entregou a documentação necessária a expedição do diploma (p. 04); d) a proprietária da escola desconhecia a existência deste documento e a sua utilização é imperiosa para desconstituir a sentença rescindenda, já que evidencia a ausência da obrigação de pagar danos morais a ré (p. 05). Pede, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo para suspender o cumprimento da sentença rescindenda e, no mérito, a procedência desta ação rescisória para anular aquele título executivo judicial, afastando-se, o dever de pagar danos morais por um ato que não pode ser reputado ilícito (p. 07). Custas iniciais pagas (IDs. 23543387 e 23543388), bem como o depósito prévio exigido pelo art. 968, II, do CPC (5% sobre o valor da causa – IDs. 23543389 e 23543391). É o relatório. Decido. A ação rescisória é uma ação autônoma (ou remédio) que objetiva desfazer os efeitos de sentença já transitada em julgado, ou seja, da qual já não caiba mais qualquer recurso, tendo em vista vício existente que a torne anulável. Tem, portanto, natureza desconstitutiva, ou seja, tirar os efeitos de outra decisão que está em vigor. Seu escopo é atingir sentenças consideradas anuláveis, as quais estarão definitivamente sanadas após o prazo decadencial para sua propositura (cf. Acórdão 1228612, 07084938920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, DJE: 14/2/2020). Para o ajuizamento da ação rescisória, além de observar os prazos previstos no art. 975 do CPC – 02 (dois anos) contados do trânsito em julgado da ultima decisão proferida no processo ou 05 anos, quando se tratar de descoberta de prova nova (base desta demanda) –, deve vir fundada em uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC. Confira-se: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. Na situação em tela, a parte autora informa que o documento novo relevante para desconstituir o título judicial transitado em julgado foi ocasionalmente descoberto nas pastas e dossiês dos alunos que foram encaminhados à Secretaria de Educação do DF, em virtude do encerramento de suas atividades por força da pandemia do coronavírus. Relata que os documentos da ré estavam equivocadamente na pasta de outra aluna de mesmo prenome e que a proprietária da escola (Sra. Dalci) desconhecia a sua existência, já que não era a diretora à época dos fatos (ID. 23120219, p. 04). Pois bem. Com a devida vênia a parte autora, entendo que é o caso de indeferimento da petição inicial. Isto porque a própria acionante reconhece que a documentação dita como “nova” estava em seus arquivos escolares, mas que, por má gestão documental, foi posta erroneamente junto aos arquivos de outra aluna de prenome homônimo ao da ré. Ainda que a atual diretora (e proprietária) da escola tivesse desconhecimento deles, para efeitos da lei, a pessoa jurídica COLÉGIO MAJORITÁRIO EDUCACIONAL DE FORMOSA tinha posse e conhecimento dos fatos, pois a ré apresentou a documentação exigida, como a própria autora reconhece (ID. 23120219), tanto que o diploma foi reconhecidamente expedido. Neste diapasão, não se tratando de documento novo ignorado pelo COLEGIO MAJORITÀRIO, mostra-se inviável o manejo da ação rescisória para o objetivo pretendido pela parte autora. Este é o pensamento que prepondera no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 966, VII, DO CPC/2015. PROVA NOVA. SENTENÇA DE INTERDIÇÃO ESQUIZOFRENIA. INCAPACIDADE. GENITORA NOMEADA CURADORA. ACÓRDÃO RESCINDENDO PROFERIDO EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM ALIMENTOS PARA A FILHA DO RÉU. 1. O art. 966, VII, do CPC/2015, exige que o documento novo ou a prova nova seja obtida posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão rescindendo. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt na AR 5.940/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 22/09/2020). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. EXISTÊNCIA DE "PROVA NOVA". MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. "O documento novo que propicia o manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 19/12/2014). (...) 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1625953/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 22/09/2020). Esta egrégia Corte segue o mesmo entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FEIRA DOS IMPORTADOS. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BOX POR FEIRANTE. PRELIMINARES REJEITADAS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. OFENSA NÃO CONFIGURADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. PROVA NOVA NÃO CARACTERIZADA. INOCORRÊNCIA DE ERRO DE FATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. (...) 3. O documento novo, apto a rescindir a sentença, é aquele que já existia ao tempo da prolação, mas que não foi apresentado em juízo por não ter o autor da rescisória conhecimento da existência ao tempo do processo primitivo ou por não ter sido possível juntá-lo aos autos por justo motivo. (...) 5. Ação Rescisória. Pedido julgado improcedente. Unânime. (Acórdão 1301916, 07074768120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, DJE: 26/11/2020). AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE E UTILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FALSIDADE DA PROVA. DIVERGÊNCIA ENTRE TESTEMUNHOS. SUBSISTÊNCIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO INDEPENDENTEMENTE DA VALIDADE DA PROVA IMPUGNADA. OBTENÇÃO DE PROVA NOVA. PROVA EXISTENTE AO TEMPO DA AÇÃO. OPÇÃO APRESENTAÇÃO POR ESTRATÉGIA E CONVENIÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO. (...) 6. A prova nova que autoriza o juízo rescisório é aquela cuja existência era desconhecida pelas partes ou que estariam impedidos de utilizar. 7. Diante da deliberada e consciente opção por não utilizar prova que estava à sua disposição, incabível o juízo rescisório fundamentado na suposta obtenção de prova nova. 8. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. (Acórdão 1175671, 07196769120188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, DJE: 7/6/2019). Portanto, já existindo a prova à época do ajuizamento da ação rescindenda e estando a documentação nas dependências da instituição de ensino – portanto, em sua posse –, não há o que se falar em prova nova, o que obsta o prosseguimento desta ação rescisória. Com estas considerações, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL desta ação rescisória proposta por COLÉGIO MAJORITÁRIO EDUCACIONAL DE FORMOSA, por expressamente não atender ao pressuposto contido no art. 966, VII, do CPC. Custas pela parte autora. Deixo de condená-la em honorários, diante da ausência de angularização do feito. Preclusa esta decisão sem a apresentação de recurso ao colegiado, certifique-se o trânsito em julgado e autorize-se o levantamento do depósito juntado no IDs. 23543389 e 23543391 pela parte autora. Finalizadas estas providencias, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 1 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora